Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões do TIM S/A (ID 19600413). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102